Tribunal: TJES
Processo: 0000047-17.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000047-17.2025.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000047-17.2025.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAICON ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DO ÓBICE. 4. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE VETORES JUDICIAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03). A defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do tráfico para o crime de uso (art. 28 da Lei n. 11.343/06), o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução da carga penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar a ocorrência de nulidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (II) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico e posse de arma; (III) estabelecer se o réu preenche os requisitos para a causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (IV) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em justa causa, verificada pela existência de fundadas razões. No caso, a diligência decorreu de prévia vigilância que constatou movimentação típica de mercancia e visualização direta de transação de objetos por dinheiro, o que, somado à natureza permanente do crime de tráfico, autoriza o ingresso policial nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos policiais harmônicos. A apreensão de diversidade de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), balança de precisão e materiais de embalagem afasta a tese de desclassificação para consumo pessoal, evidenciando a destinação mercantil das substâncias.

O benefício do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais. A estrutura montada para o tráfico, a variedade de drogas e a posse de armamento em contexto de disputa territorial demonstram dedicação a atividades criminosas, o que obsta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Na dosimetria, embora a natureza e a quantidade das drogas autorizem a exasperação da pena-base (art. 42 da Lei n. 11.343/06), o recrudescimento baseado em vetores judiciais sem fundamentação idônea configura constrangimento ilegal, impondo-se o redimensionamento da reprimenda para observar o princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O ingresso em domicílio desprovido de mandado judicial é válido quando fundado em prévia investigação ou monitoramento que aponte elementos concretos de flagrante delito. 2. A posse de apetrechos destinados ao preparo e pesagem de drogas, aliada à natureza e diversidade das substâncias, constitui fundamento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado por indicar dedicação à atividade criminosa. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, sendo vedada a utilização de elementos genéricos ou ínsitos ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI e XLVI; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º, e 42; Lei n. 10.826/2003, art. 16; Código Penal, arts. 33, 59, 68 e 69.

Jurisprudência relevante citada:
* STJ, REsp n. 2.070.623/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.06.2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), j. 20.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000047-17.2025.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAICON ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Preliminar de Nulidade da Busca Domiciliar

A defesa alega preliminar de nulidade por violação de domicílio, sob o argumento de que as provas seriam ilícitas em razão da invasão de domicílio sem mandado judicial.

No caso vertente, extrai-se que a diligência não se baseou apenas em denúncia anônima, mas em prévia vigilância que constatou movimentação típica de mercancia e a visualização direta de transação de objeto por valor em dinheiro no portão da residência, configurando a justa causa necessária para a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

Diante disso, cabe ressaltar que a natureza permanente do crime de tráfico de drogas autoriza o ingresso domiciliar para cessar a atividade ilícita, independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (STJ. REsp n. 2.070.623/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 15/10/2025).

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

MAICON ALVES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 16, da Lei nº 10.826/03, à pena total de 17 (dezessete) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

No recurso, a defesa busca, preliminarmente, a nulidade da prova por violação de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei de Drogas), o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução da pena aplicada.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein, pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja reformada a dosimetria da pena-base, mantendo-se os demais termos da condenação.

Narra em síntese a denúncia que no dia 17 de fevereiro de 2025, no Bairro Quilombo, em Iúna/ES, o apelante mantinha em sua residência, para fins de comercialização, diversas porções de crack, cocaína e maconha, além de balança de precisão, material de embalo e um revólver calibre.38. A ação policial foi deflagrada após denúncias anônimas e monitoramento do local, onde se observou intensa movimentação de pessoas e a suposta venda de entorpecentes.

Pois bem.

A materialidade delitiva é inconteste, estando consubstanciada no Auto de Apreensão e no Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a presença de crack, cocaína e maconha.

A autoria, por sua vez, exsurge cristalina dos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, os quais narraram de forma uníssona a apreensão das substâncias e do armamento no imóvel sob domínio do réu.

A jurisprudência pátria confere especial valor probatório à palavra dos agentes públicos quando em harmonia com as circunstâncias do flagrante(STJ. AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

A tese de desclassificação para consumo pessoal não encontra respaldo fático. A diversidade de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), a forma de acondicionamento e, especialmente, a apreensão de balança de precisão e materiais para embalo são elementos que conduzem, inevitavelmente, à conclusão da destinação mercantil das drogas.

Ademais, a alegação de que o entorpecente pertenceria exclusivamente a um menor presente no local configura estratégia comum para eximir a responsabilidade de adultos, restando isolada diante do domínio do imóvel exercido pelo apelante.

Quanto ao crime de posse de arma de fogo de uso restrito, a condenação deve ser mantida. O artefato foi localizado na residência do réu em contexto diretamente vinculado à proteção da atividade ilícita de tráfico, tratando-se de crime de perigo abstrato que se consuma com a simples guarda do equipamento bélico em desacordo com a norma legal.

No tocante à dosimetria da pena do crime tráfico de drogas, embora o magistrado a quo tenha agido acertadamente ao valorar negativamente a natureza e quantidade das drogas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, observa-se que o recrudescimento da pena-base foi exacerbado por vetores que não receberam fundamentação idônea e específica, cabendo a sua redução.

Por outro lado, deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado). A habitualidade criminosa do réu restou demonstrada pela estrutura montada no local, pela variedade de drogas e pela posse de armamento pesado em contexto de disputa territorial de facções, o que evidencia que o apelante se dedica a atividades criminosas, não preenchendo os requisitos cumulativos do benefício legal.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena-base aplicada, mantendo-se, nos demais termos, a r. sentença recorrida.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à dosimetria da pena, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, e art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Anulo as circunstâncias judiciais negativas valoradas pelo magistrado sentenciante. Entretanto, considerando a elevada quantidade, variedade e a natureza do material entorpecente apreendido, nos termos do art. 42, da Lei de Tóxicos, fixo a pena-base do recorrente em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, restando a
pena definitiva
, ante a ausência de circunstância atenuante e/ou agravante, causas de aumento e/ou diminuição.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, mantém-se a pena definitiva em
04 (quatro) anos,
10
(
dez
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa
.

Nos termos do art. 69, do Código Penal, somo as reprimendas, tornando a pena em 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 870 (oitocentos e setenta) dias-multa.

Por fim, mantida a condenação em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, torna-se imperativa a manutenção do regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, bem como os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.